Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-11.2023.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-11.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (APELADO), NATALIA EMIKO NISHIYAMA BOZZ - CPF: 001.940.731-90 (ADVOGADO), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ZANGRANDO PACHECO JUNIOR - CPF: 030.872.788-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. prestação de contas. contrato de parceria agrícola. saldo apurado em favor da autora. honorários advocatícios.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que homologou as contas apresentadas pelo Requerido e reconheceu, em favor da Autora o saldo de 8.817,36 toneladas de soja e 4.695,025 toneladas de milho. Em razão da resistência do Requerido na primeira fase da demanda, foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor econômico do saldo apurado.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do repasse previsto no contrato de parceria agrícola deve incidir sobre a produção ou sobre os lucros/prejuízos da atividade; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Apelante ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais na segunda fase da ação de exigir contas.

III. razões de decidir

3. A validade do Contrato de Parceria Agrícola firmado entre o genitor das partes e o Apelante foi reconhecida em sentença proferida em ação anterior, transitada em julgado, não podendo mais ser objeto de rediscussão (CPC, art. 505).

4. A cláusula contratual estabelece expressamente que cabe aos parceiros outorgantes 10% (dez por cento) da produção agrícola, não havendo qualquer menção a percentual incidente sobre lucros ou prejuízos, sendo incabível interpretação extensiva que altere a base de cálculo originalmente pactuada.

5. A tentativa do Apelante de modificar a forma de cálculo do repasse contratual configura inovação interpretativa incompatível com o conteúdo expresso do contrato, violando o princípio
pacta sunt servanda
(CC, art. 421).

6. Ainda que as contas tenham sido homologadas sem necessidade de perícia, a existência de saldo positivo apurado em favor da Apelada configura sucumbência do Apelante, legitimando a fixação dos honorários advocatícios na segunda fase da ação, conforme disposto no art. 85 do CPC.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula contratual que estabelece repasse proporcional à produção agrícola deve ser interpretada conforme sua literalidade, não sendo admitida modificação de sua base de cálculo para lucros ou prejuízos. 2. A fixação de honorários advocatícios na segunda fase da ação de exigir contas é devida quando, mesmo após a homologação das contas, se apura saldo em favor da parte autora. 3. A preclusão impede a rediscussão de matéria decidida com trânsito em julgado, inclusive em ações conexas.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 421, 505.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apelação Cível n. 0018995-04.2014.8.07.0001, Rel. Des.ª Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 02.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000340-11.2023.8.11.0010

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcio Cesar Pacheco
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Declaratória Constitutiva de Direitos ajuizada por
Heloisa Helena Pacheco Di Loreto
, homologou as contas apresentadas pelo Requerido, julgou procedente a pretensão autoral, apurou o saldo equivalente a 8817.36 t (oito mil, oitocentas e dezessete toneladas e trinta e seis centésimos de tonelada) de soja e 4695.025 t (quatro mil seiscentas e noventa e cinco toneladas e vinte e cinco milésimos de tonelada) de milho, integrante do espólio de Evaldo Zangrando Pacheco (genitor da Autora), e declarou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da resistência apresentada pelo Requerido na primeira fase do procedimento da ação, o Juiz compeliu-o a arcar com o pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (saldo apurado), nos termos do artigo 85,
caput
e § 2º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante se insurge contra a forma de apuração do saldo, sob a afirmativa de que a relação contratual mantida entre as partes não configura arrendamento rural, mas sim contrato de parceria agrícola, regido pelo art. 4.º do Estatuto da Terra.

Firme nessa premissa, defende que o percentual estipulado contratualmente deve incidir sobre os lucros ou prejuízos decorrentes da atividade agrícola, e não apenas sobre a produção, devendo ser considerados, para tanto, todos os anos-safra abrangidos na prestação de contas homologada judicialmente.

Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados na segunda fase devem ser afastados ou invertidos, pois, tendo sido as contas apresentadas reputadas como boas e homologadas, sem necessidade de produção de prova pericial, não se justifica a imposição integral dos ônus sucumbenciais ao Apelante.

Requer, portanto, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Embora intimada, a Apelada não apresentou ou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025